Tribunal: STF
Processo: ARE 1395739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NA HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. POLICIAL MILITAR DEMITIDO DA CORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS RESPONSABILIDADES CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR INDEPENDE DO DESFECHO DE EVENTUAL PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA E A CONDUTA. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE CONFIGURAM INSTRUMENTOS DE CONTROLE. PRÁTICA DE CRIME ILEGAL DE PORTE DE ARMA DE FOGO E INSUBORDINAÇÃO DIRETA CONTRA SUPERIOR HIERÁRQUICO POR POLICIAL MILITAR. ADEQUAÇÃO LEGAL DA TRANSGRESSÃO À PENA PREVISTA NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO PELO ADMINISTRADOR. CONDUTA PROPORCIONAL. LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EXPEDIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LVII; 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente